Tribunal: TJMT
Processo: 1034634-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034634-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILIA MARIA DE SOUZA PINTO - CPF: 513.055.261-04 (APELANTE), FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - CPF: 318.470.481-53 (ADVOGADO), WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA BOA FÉ CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO
.

A notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, devolvida pelo motivo “mudou-se”, caracteriza o esgotamento dos meios para localização do devedor.

O esgotamento dos meios para localização do devedor permite a realização do protesto do título e a sua intimação por edital, de modo a constituí-lo em mora.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1034634-06.2017.8.11.0041

APELANTE:
EMILIA MARIA DE SOUZA PINTO

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Emília Maria de Souza Pinto
.

AÇÃO:
Busca e Apreensão, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face de
Emília Maria de Souza Pinto.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
)
julgou procedentes os pedidos da ação
para declarar rescindido o contrato e consolidar nas mãos do autor o domínio e posse do bem, por consequência, tornar definitiva a liminar de busca e apreensão, bem assim autorizar a venda pela parte autora (
art. 3o, § 5o, do Decreto Lei n. 911/69). Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do débito.

APELAÇÃO
: apelante sustenta que não houve a constituição de mora, porque a notificação extrajudicial não recebida, porquanto devolvida pelos correios com o carimbo de “mudou-se”, todavia, continua residir no mesmo endereço constante do contrato de financiamento, bem assim que não foram esgotados todos os meios para a sua localização e a
correspondência devolvida, não atingiu a finalidade exigida pela lei.

Alega ainda que à época do ajuizamento da ação
todas as parcelas encontravam-se devidamente quitadas, em especial as parcelas 24 e 25, respectivamente nas datas 30/06/2017 e 30/07/2017, que o apelado alega ter sido o início da constituição em mora
. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e determinar a restituição do veículo objeto da busca e apreensão.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso

(Id.
81528494 - págs.
1-9
).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
1034634-06.2017.8.11.0041

APELANTE:
EMILIA MARIA DE SOUZA PINTO

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Emília Maria de Souza Pinto
.

AÇÃO:
Busca e Apreensão, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face de
Emília Maria de Souza Pinto.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
)
julgou procedentes os pedidos da ação
para declarar rescindido o contrato e consolidar nas mãos do autor o domínio e posse do bem, por consequência, tornar definitiva a liminar de busca e apreensão, bem assim autorizar a venda pela parte autora (
art. 3o, § 5o, do Decreto Lei n. 911/69). Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do débito.

A lide advém da alegada inadimplência do contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária n. 2944789025, celebrado em 11/06/2015, no valor de R$ 28.533,02, a ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 892,36, com vencimento final em 30/06/2019, para aquisição do veículo marca FIAT, modelo PALIO ATTRACTIV 1.0, chassi n. 9BD19627ZF2254846, ano de fabricação 2015 e modelo 2015, cor branca, placas QBO6315, RENAVAM 01053434585.

Anota o autor que a ré se tornou inadimplente, deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 30/06/2017 e incorre em mora desde então, alega ainda, que constituiu a mora da requerida, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento.

Anota ainda que o débito vencido da ré, devidamente atualizado até 07 de novembro de 2017 pelos encargos contratados importa em R$ 4.739,96, que o valor total para fins de purgação de mora é de R$ 22.587,16, referente às parcelas vencidas e vincendas.

Juntou a notificação extrajudicial enviada no endereço constante do contrato, referentes às parcelas 24 e 25, com vencimentos respectivos em 30/06/2017 e 30/07/2017, cuja correspondência fora devolvida ao remetente pelo motivo “mudou-se” (Id. 81523626 - pág.2).

O pedido de liminar foi deferido (Id. 81523629 - págs. 1-2) e veiculo apreendido na data de 15/12/2017 (Id. 81523639 - pág. 1), bem como realizada a citação da requerida (Id. 81523640 - pág. 1).

Na contestação, com reconvenção, a requerida alega que as prestações com numerações 24, 25, 26 e 27 encontram-se devidamente quitadas, bem assim que não possui débito em aberto com autora. Sobre tal alegação pugna pela improcedência da demanda.

A requerida/reconvinte junta extrato de pagamentos no Id. 81523647 - págs. 1-8.

Em decisão datada de 19/03/2018, o Juízo
a quo
concedeu o prazo de 48 horas para que a requerida identificasse e justificasse as exatas parcelas quitadas e boletos conforme anunciou em sua defesa (Id. 81528453 - pág. 1). Oportunidade em que a demandada reafirma que, à época do ajuizamento da ação, as parcelas encontravam-se quitadas e colaciona os documentos trazidos anteriormente (Id. 81528455 - págs. 1-9).

Apresentada a Impugnação à contestação/reconvenção (Id. 81528459 - págs. 1-17)
.

Na decisão que determinou o pagamento de custas da reconvenção o Magistrado consignou que “
as alegações não restaram inequivocamente demonstradas diante da imprestabilidade dos documentos que as carreiam, pois são ilegíveis em sua maioria, inexistindo fatos desconstitutivos da mora para revogação da medida de busca e apreensão deferida nos autos.
” (Id. 81528463 - pág. 1).

Na sequência, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido da demanda, para confirmar a liminar de busca e apreensão, anteriormente deferida.

Contra esta decisão recorre a requerida/reconvinte.

Pois bem.

No caso, a instituição financeira demandante, ora apelada, com o fito de comprovar a mora da devedora fiduciária, colaciona tão somente o AR da notificação extrajudicial, em que se verifica que a correspondência foi devolvida ao remetente pelo motivo “mudou-se”, todavia, deixou de realizar o protesto o título.

Ocorre que, conforme entendimento desta e. Câmara, o AR devolvido com a informação “mudou-se” configura o esgotamento para a localização do devedor fiduciário, porque há necessidade de o devedor manter atualizado o seu cadastro, contudo, é necessário realizar o protesto do título, o que não foi efetivado.

Frisa-se, ao enviar a notificação extrajudicial ao lugar indicado no ajuste, o credor esgotou os meios de localização do réu, após essa providência era necessário proceder ao protesto por edital, o que não aconteceu.

Assim, não houve a válida constituição em mora da parte devedora, que, consoante a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que dever ocorrer no momento da propositura da ação.

Para corroborar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – APRECIAÇÃO DO PEDIDO EM PLANTÃO JUDICIÁRIO – CABIMENTO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE
- SÚMULA 72 DO STJ - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

A apreciação em plantão judiciário do pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente está expressamente admitida no art. 3o do Dec-Lei 911/69.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante na avença mas devolvida pelo motivo "mudou-se" é suficiente para que se considerem esgotados os meios de localizá-lo, e, assim, fica autorizado o protesto por edital, em observância ao princípio da boa-fé contratual.

Aplica-se o efeito translativo em Agravo de Instrumento para reconhecer a ausência da mora, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito. Por conseguinte, fica prejudicado o Recurso.
”

(N.U 1009568-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).

Ainda:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLVIDO COM INDICAÇÃO DE “DESCONHECIDO” – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA COMPROVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Retornando a notificação com a informação "mudou-se" e com isso sendo desconhecida a localização da devedora, autoriza-se o protesto do título por edital com a finalidade de demonstrar a mora e viabilizar o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.
” (TJMT. AI 66677/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)”. (N.U 1015222-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020).

“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO E DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – PROTESTO POR EDITAL NÃO REALIZADO - MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE - EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ao encaminhar a notificação extrajudicial para o endereço fornecido no contrato de financiamento, o credor esgotou os meios de localização do devedor e, após essa providência, é necessário proceder ao protesto por edital.

Inexistindo a comprovação da mora do devedor, nos moldes do disposto no art. 2o, §2o do Decreto Lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão e a respectiva extinção do feito é medida que se impõe, em face da ausência de demonstração de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

A interposição de agravo interno contra decisão do relator do tribunal, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa do artigo 1021, § 4o, do Código de Processo Civil.
” (N.U 1012358-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020).

Dessa forma, tem-se que não ficou demonstrada a constituição em mora da devedora fiduciária, aqui apelante.

Não bastasse, em pese o entendimento contrário do Juízo
a quo
, como alhures descrito, os documentos colacionados pela requerida/reconvinte, ora apelante, evidenciam que a notificação extrajudicial se refere às parcelas já quitadas do contrato de financiamento.

Em acurada análise dos comprovantes de pagamento trazidos pela apelante, sem esforço para a leitura, observa-se que estes guardam relação com as parcelas tidas por inadimplidas, tanto no que diz respeito aos valores ali referidos (R$ 892,36), quanto pelas datas de vencimentos e pagamentos, registradas nos referidos documentos.

Realça-se, inclusive, que a parcela com vencimento em 30/06/2017, objeto da notificação extrajudicial, teve pagamento antecipado, efetuado em 16/06/2017 (Id. 81523647 - pág. 4).

Verifica-se, ademais, que a instituição financeira, na sua Impugnação à contestação/reconvenção, não impugnou os documentos (comprovantes de pagamentos) trazidos pela requerida/reconvinte, ora apelante. Aliás, sequer foi impugnada a alegação de quitação do débito, a peça de Impugnação, ao que se verifica, não guarda coerência e consonância com o que se discute na presente demanda (Id. 81528459 - págs. 1-17).

Dessa forma, a meu sentir, seja pelo fato de que não houve a constituição do devedor em mora, por não ter sido efetivado o protesto do título, seja porque a notificação extrajudicial se refere às parcelas quitadas, a sentença merece ser reformada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por
Emília Maria de Souza Pinto
para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos da demanda, para determinar a restituição do veículo apreendido, ou na impossibilidade, o ressarcimento em conformidade com o Decreto-Lei n. 911/1969.

Invertido os ônus de sucumbência.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021